Tribunal: TJSP
Processo: 2154259-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Descabida alegação de que a execução é desprovida de título executivo extrajudicial. A execução vem fundada em contrato assinado pelas partes e duas testemunhas, configurando-se título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC). Presunção de exigibilidade, certeza e liquidez. Recurso não provido.